Tribunal: TJSP
Processo: 2042445-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU e Taxas de Serviços Públicos – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Manutenção do r. decisório – A despeito da referida inconstitucionalidade proferida sobre dispositivo de Lei da Municipalidade de Votorantim, a matéria discutida envolve a própria cobrança e não pode ser decidida de ofício, tornando inadequada a via estreita da Exceção de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU e Taxas de Serviços Públicos – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Manutenção do r. decisório – A despeito da referida inconstitucionalidade proferida sobre dispositivo de Lei da Municipalidade de Votorantim, a matéria discutida envolve a própria cobrança e não pode ser decidida de ofício, tornando inadequada a via estreita da Exceção de Pré-Executividade – Incidente processual rejeitado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042445-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante L. M.
AGROPECUÁRIA
DE
SOROCABA
LTDA,
é
agravado
MUNICÍPIO
DE
VOTORANTIM.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042445-04.2020.8.26.0000 - Votorantim - VOTO N8473o 2/5
Agravo de Instrumento no 2042445-04.2020.8.26.0000
Agravante: L.M. Agropecuária de Sorocaba Ltda.
Agravada: Municipalidade de Votorantim
Comarca: Votorantim
Juíza de origem: Graziela Gomes dos Santos Biazzim
VOTO No 8473
Agravo de Instrumento Execução Fiscal IPTU e Taxas de
Serviços Públicos
Exceção de Pré-Executividade rejeitada

Manutenção do r. decisório
A despeito da referida
inconstitucionalidade proferida sobre dispositivo de Lei da
Municipalidade de Votorantim, a matéria discutida envolve a
própria cobrança e não pode ser decidida de ofício, tornando
inadequada a via estreita da Exceção de Pré-Executividade

Incidente processual rejeitado Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
L.M. Agropecuária de Sorocaba Ltda., nos autos da Execução Fiscal que lhe move a
Municipalidade de Votorantim, em face da r. decisão de fls. 509/512, que rejeitou
sua Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a inadequação do referido
incidente processual, pois a matéria discutida é de mérito.
Sustenta a insurgente que o alegado excesso de
execução não depende de dilação probatória pela via dos Embargos à Execução,
bastando meros cálculos aritméticos, conforme planilha apresentada, razão pela qual
é cabível a oposição da Exceção de Pré-Executividade. Discorre sobre a
inconstitucionalidade do art. 345 da Lei Municipal no 1.602/2001, proclamada em
incidente julgado procedente pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo, pugnando, então, pela nulidade das CDA ́s ou, ao menos, que seja
reconhecida a inexigibilidade dos juros e correção monetária, determinando-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042445-04.2020.8.26.0000 - Votorantim - VOTO N8473o 3/5
recálculo da dívida.
Busca, em sede de tutela provisória de urgência, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O tempestivo recurso foi recebido e regularmente
processado sem a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações do
D. Juízo a quo, não houve a apresentação de contraminuta e, ante a manifesta
oposição da recorrente ao julgamento virtual, os autos foram remetidos à Mesa.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a excipiente, ora
agravante, pretende discutir a inexigibilidade das CDA ́s executadas, aduzindo que
os juros e a correção monetária, utilizados pela Municipalidade no cálculo do débito
exequendo, com fulcro no art. 345 do Código Tributário Municipal, são
inconstitucionais e implicam a cobrança de valor indevido.
Com relação ao cabimento da Exceção de Pré-
Executividade, eis o verbete da Súmula 393 do E. STJ: “A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Pois bem.
O inconformismo não merece acolhimento.
Isso porque, a despeito da inconstitucionalidade do
art. 345 do Código Tributário Municipal (Lei no 1.602/01), proferida pelo Órgão
Especial, o qual estabelece o IGPM como índice de atualização monetária, o fato é
que a questão debatida não pode ser conhecida de ofício, pois a exigibilidade ou não
da dívida e a correção do seu valor dizem respeito ao próprio mérito da execução,
que reclama dilação probatória, viável somente em sede de Embargos à Execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042445-04.2020.8.26.0000 - Votorantim - VOTO N8473o 4/5
In casu, é impossível, nesta via restrita do
incidente processual, tomar qualquer decisão quando os fatos não estão
devidamente esclarecidos e com prova estreme de dúvida apta a permitir, de plano e
com a devida segurança, a incidência dos consectários legais previstos na legislação
municipal.
A esse respeito, eis os precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Imposto Territorial Urbano e taxas Vencimentos em
12.02.2014 a 29.11.2016 - Insurgência em face de
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade,
por não se tratar de matéria de ordem pública

Alegação de aplicação da taxa SELIC ao invés da
aplicação de índice de correção monetária previsto na
Lei municipal (IGP-M) sobre o valor da dívida
tributária Matéria que não pode ser examinada em
sede de exceção de pré-executividade, pois não se trata
de matéria de ordem pública que pudesse ser
reconhecida de ofício, vinculada ao tema do excesso de
execução que deverá ser deduzida ao ensejo de
eventuais embargos à execução, com indicação precisa
do valor do excesso Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento 2129099-28.2019.8.26.0000; Data do
Julgamento: 11/07/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

ISS do exercício de 2016 Pretensão à reforma de
decisão rejeitou a exceção de pré-executividade oposta
Alegação de nulidade da CDA ante o excesso de
execução decorrente da inobservância da necessidade
de aplicação da Taxa SELIC em relação aos juros
Insuficiência da prova documental para análise do
tema Matéria a ser deduzida em sede de embargos
do devedor, por implicar aprofundamento da cognição
e necessidade de dilação probatória
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2241324-25.2018.8.26.0000; Data do Julgamento:
13/03/2019).
Dessa forma, considerando-se a inadequação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042445-04.2020.8.26.0000 - Votorantim - VOTO N8473o 5/5
manejo da Exceção de Pré-Executividade, de rigor a manutenção do r. decisum
combatido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora